Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações da inicial, de maneira abstrata.
1.1 No caso em análise, é fato incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes na construção do empreendimento imobiliário objeto da lide, razão pela qual são partes legítimas. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva rejeitada.
2. A petição inicial da ação de exigir contas, além da obrigação de observar os requisitos genéricos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, deverá observar um requisito específico: a especificação detalhada das razões necessárias à exibição de contas, nos termos do §1o do artigo 550 do CPC, com a indicação de motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na relação contratual, não se admitindo afirmação genérica.
2.1. Em razão da falta de clareza quanto aos motivos que sustentaram o pedido de prestação de contas, tratando-se de requerimento genérico, sem apontar especificamente os fatos que induziram aos prejuízos supostamente sofridos pela parte autora, deve ser reconhecida a ausência de interesse processual e inaptidão técnica da inicial, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido. Preliminares de prevenção e ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.